Tribunal: TJSP
Processo: 1500330-35.2016.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISSQN e taxas dos exercícios de 2010 a 2015. Decreto extintivo em razão do abandono de causa (art. 485, III do CPC/15). Nítida a nulidade das CDAs que embasam o feito fiscal diante do não preenchimento de seus requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). No caso, observa-se que nos títulos executivos não consta a fundamentação legal das

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISSQN e taxas dos exercícios de 2010 a 2015. Decreto extintivo em razão do abandono de causa (art. 485, III do CPC/15). Nítida a nulidade das CDAs que embasam o feito fiscal diante do não preenchimento de seus requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). No caso, observa-se que nos títulos executivos não consta a fundamentação legal das dívidas e os valores lançados não traduzem a individualização dos tributos a que se referem. Assim, não se sabe o que está sendo cobrado efetivamente, o que acarreta prejuízo não só à defesa do executado, bem como ao controle judicial sobre o ato administrativo. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Mantém-se a sentença extintiva, porém, em razão da nulidade dos títulos executivos (art. 485, IV do CPC/15), prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131059
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500330-35.2016.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS, é apelado LUIZA DIB PALMA PIMENTA
FUKUSHIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a extinção
da execução fiscal, porém, em razão da nulidade dos títulos executivos (art. 485, IV do
CPC/15), prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500330-35.2016.8.26.0042 -Voto no 31205
2
Voto 31205
Comarca:
Altinópolis
Apelante:
Município de Altinópolis (exequente)
Apelado:
Luiza Dib Palma Pimenta Fukushima (executado)
Juiz sentenciante: Aleksander Coronado Braido da Silva
Ementa: Apelação. Execução Fiscal. ISSQN e taxas dos exercícios
de 2010 a 2015. Decreto extintivo em razão do abandono de causa
(art. 485, III do CPC/15). Nítida a nulidade das CDAs que
embasam o feito fiscal diante do não preenchimento de seus
requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6°
da LEF). No caso, observa-se que nos títulos executivos não
consta a fundamentação legal das dívidas e os valores lançados
não traduzem a individualização dos tributos a que se referem.
Assim, não se sabe o que está sendo cobrado efetivamente, o que
acarreta prejuízo não só à defesa do executado, bem como ao
controle judicial sobre o ato administrativo. Inadmissibilidade de
emenda ou substituição. Mantém-se a sentença extintiva, porém,
em razão da nulidade dos títulos executivos (art. 485, IV do
CPC/15), prejudicado o recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls. 50
que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de Altinópolis
em face de Luiza Dib Palma Pimenta Fukushima, sem resolução do
mérito, em virtude do abandono de causa (art. 485, III do CPC/15).
Insatisfeita com o resultado do julgado, apelou a
municipalidade exequente (fls. 53/58). Sustenta, em linhas gerais,
que houve exagero do sentenciante em julgar extinto o processo sem
ter lhe dado oportunidade de se manifestar, nos termos admitidos pela
lei processual. Aduz ter sido diligente na perseguição de seu crédito;
não foi respeitada a intimação pessoal da Fazenda Pública, a teor do
art. 25 da LEF; deveria o feito ter sido arquivado em atenção ao art.
40 da supracitada lei. Requer o prosseguimento da execução e,
subsidiariamente, pugna pela suspensão do processo, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500330-35.2016.8.26.0042 -Voto no 31205
3
art. 40 da Lei 6.830/1980, até que se localize o devedor ou os bens
passíveis de penhora.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
Inobstante a discussão travada nos autos acerca do
abandono de causa pelo exequente, é caso de reconhecimento da
nulidade das CDAs que embasam a execução fiscal.
A certidão de dívida ativa consta do rol do art. art. 784, IX
do CPC/15, ou seja, é título executivo extrajudicial, formaliza o débito
tributário e legitima o fisco a propor a execução fiscal. Portanto, para
que esta execução tenha êxito, primeiramente, deve estar encartada
com título formal, sem defeitos.
Ainda, nos termos do art. 783 do CPC/15, a “execução para
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500330-35.2016.8.26.0042 -Voto no 31205
4
realizar o quantum devido.”1
Assim, no que tange à ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN dispõe
que é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente.
No caso concreto, realizando o confronto entre as CDA's
de fls. 03/07 e as disposições dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o,
da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcrita, verifica-se que os
títulos padecem de vícios, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.”(grifei)
Como se vê, observa-se que nos títulos executivos não consta
a fundamentação legal das dívidas e os valores lançados não traduzem a
individualização dos tributos a que se referem. Ou seja, não se sabe o que
está sendo cobrado efetivamente.
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500330-35.2016.8.26.0042 -Voto no 31205
5
Dessa forma, evidente a falha no apontamento da origem
e natureza dos créditos, o que dificulta o exercício do direito de defesa
do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato
administrativo.
Por oportuno, como bem observa Leandro Paulsen “é
imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente da CDA, a
indicação do dispositivo de legal que fundamenta o débito. Não basta a
indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo
específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação”.2
Logo, é de rigor o reconhecimento da nulidade das CDAs,
já que “admitir certidão de dívida ativa sem a satisfação das poucas
exigências legais, representa não apenas a violação ao princípio da estrita
legalidade, que rege a Administração Pública, mas, num contexto mais
amplo, do princípio do devido processo legal processual (e seus corolários:
ampla defesa e contraditório) e substancial3”.
No mais, consigne-se que o entendimento desta Câmara
é no sentido de ser descabida a intimação da Fazenda para emendar
a CDA defeituosa, sob pena de desrespeito ao princípio da
imparcialidade:
“Não há que se confundir vício formal da petição inicial
(quando o juiz deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e
art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode implicar em
2 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência 15a Edição Comentários ao artigo 202 do CTN.
3
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de Direito Público, j.
23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500330-35.2016.8.26.0042 -Voto no 31205
6
nulidade da execução art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do
NCPC). Daí porque, e também em respeito ao princípio da
imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no §
8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás,
exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável
número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a
execução fiscal (CDA art. 784, IX, do NCPC ) deve traduzir
crédito dotado de presunções relativas de liquidez e certeza.
Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade
da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da
inscrição do débito na dívida ativa (aliás, a finalidade da
inscrição é justamente a de conferir a regularidade da exigência).”.
(Ap. 0506532-67.2007.8.26.0266, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI,
j. 28/04/2016).
Destarte, de rigor o reconhecimento da nulidade das
CDAs, o que implica em ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo, vício cognoscível
de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3o do
CPC/15).
Registre-se, por fim, que a falta de intimação prévia da
Fazenda acerca da nulidade não afronta a ampla defesa e o
contraditório porque, na hipótese em apreço, trata-se de inconteste
desfecho extintivo da ação (inequívoca mácula dos títulos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500330-35.2016.8.26.0042 -Voto no 31205
7
Nessa esteira, vale esclarecer que compete ao julgador
zelar pela celeridade processual, de modo que os arts. 9o4 e 10o5 do
CPC/15 devem ser interpretados sob à luz do princípio do contraditório útil, aplicando-se, por oportuno, o
disposto no Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, mantém-se a extinção da execução
fiscal, porém, em razão da nulidade dos títulos executivos (art.
485, IV do CPC/15), prejudicado o recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
4
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
5
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.